Tribunal: TJDFT
Processo: 0752619-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0752619-20.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARTINS &amp; COPETTI ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: OURO DE MINAS COMERCIALIZACAO DE CARNES EMBUTIDOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Desnecessária a intimação para contrarrazões, visto que não há advogado constituído nos autos. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora